Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-77.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000186-77.2017.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELMA PORTELA LIMA

Advogado(s): JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES, ACIOLI VIANA SILVA

APELADO: CLEONICE DA SILVA MOREIRA

Advogado(s):MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA, YGOR LIMA LOPES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. PEDIDO CONTRAPOSTO COM NATUREZA DE RECONVENÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO INTEGRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Reivindicatória c/c Indenizatória, determinando a expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora, bem como o pagamento de indenização mensal no valor de R$400,00, desde 2017 até a desocupação. A parte ré sustentou a inadequação da via eleita, a existência de conexão com ação anterior de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e requereu o reconhecimento do pedido contraposto como reconvenção, com a consequente anulação do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte ré faz jus à manutenção da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) verificar a adequação da via eleita pela autora ao ajuizar ação reivindicatória c/c indenizatória; (iii) estabelecer se há conexão entre a presente demanda e ação anterior de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens; (iv) determinar se o pedido contraposto formulado pela ré deve ser recebido como reconvenção, com a consequente nulidade da sentença pela ausência de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser mantida diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da parte ré, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo impugnação fundamentada da parte autora nem elementos que infirmem essa presunção.

A ação reivindicatória é via adequada ao pleito da autora, que demonstrou, em tese, a propriedade registral do imóvel, sendo irrelevante a ausência de posse ou esbulho possessório, dado o caráter petitório e real da demanda, nos termos do art. 1.228 do CC.

Há conexão entre a presente ação e a anterior ação de reconhecimento e dissolução de união estável, por compartilharem causa de pedir semelhante, fundada na aquisição do imóvel durante a convivência do alienante com a ré, sem a outorga uxória, nos termos do art. 55 do CPC.

O pedido de anulação do contrato de compra e venda formulado pela ré, embora intitulado como “pedido contraposto”, preenche os requisitos legais da reconvenção, inclusive quanto ao prazo, competência, conexão e procedimento, nos termos do art. 343 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

A reconvenção não pode ser julgada sem a inclusão do vendedor Genimárcio da Silva Moreira como litisconsorte passivo necessário, sob pena de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme os arts. 115, I, e 343, § 3º, do CPC.

A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário impõe a anulação da sentença para regular processamento da reconvenção e inclusão da parte indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido em parte.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural faz jus à manutenção da gratuidade de justiça em grau recursal quando não impugnada a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A ação reivindicatória é via adequada ao exercício do direito de sequela fundado em propriedade registrada, independentemente de esbulho possessório.

A conexão entre ações deve ser reconhecida quando presentes elementos comuns na causa de pedir ou no pedido, nos termos do art. 55 do CPC.

O pedido contraposto que preenche os requisitos do art. 343 do CPC deve ser processado como reconvenção, ainda que sob nomenclatura inadequada.

O reconhecimento da reconvenção exige a inclusão de litisconsorte passivo necessário quando a pretensão reconvencional atingir terceiro que participou da relação jurídica discutida.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário impõe a anulação da sentença para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 99, § 3º, 100, parágrafo único, 115, I, 343, caput e § 3º; CC, arts. 1.228 e 1.649.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1940016/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.06.2021; TJ-SP, AI 2221011-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 20.09.2024; TJ-SP, AI 2032398-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Theodureto Camargo, j. 23.06.2020; TJ-MG, AC 10166100020139001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 27.09.2018; TJ-GO, AC 5268446-69.2021.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. s/r.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8000186-77.2017.8.05.0032
, de
Brumado
-BA, em que são apelante,
TELMA PORTELA LIMA

e apelad
a,
CLEONICE DA SILVA MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e dar provimento
parcial
a
o Apelo
da
parte
autora

para
anular a
sentença

a quo
,
com o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento da reconvenção formulada pela ré,
com
a
inclusão do litisconsorte passivo necessário
Genimárcio da Silva Moreira
.

Salvador,

12